Tribunal: STF
Processo: ARE 1547749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBAMA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INSTRUÇÃO NORMATIVA 54/2019 –VEDAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ESTOQUE DE LAGOSTAS ADQUIRIDO DURANTE O PERÍODO DE DEFESO – ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE – APELAÇÃO E REMSSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.



    1. As impetrantes, ora apeladas, visam com a presente impetração autorização para poderem comercializar as lagostas que possuem em estoque, durante todo o período do defeso, afastando-se assim as regras da Instrução Normativa 54/2019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Assim, o âmago do pedido das apeladas é a vedação a qualquer autuação ou sanção sua pela comercialização. Ocorre que, a fiscalização da pesca da lagosta é realizada pelo IBAMA, nos termos do § 1º do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998.



    2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, posto que as apeladas impetraram o presente mandado de segurança para afastar o ato do IBAMA de fiscalização e aplicação de multa, pois este órgão possui competência para fiscalização da pesca, entendimento este que foi sintetizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento do Processo nº 1011411-15.2020.4.01.3700,



    3. Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que os argumentos do IBAMA não encontram respaldo nos fatos constantes dos autos, posto que a impetração visa afastar as regras da Instrução Normativa 54/2019 e principalmente impossibilitar a autuação e aplicação de multa por parte do IBAMA, ou seja, o presente mandamus busca impedir os efeitos concretos da aplicação de norma, que é a autuação e aplicação de multa.



    4. No mérito, observa-se que a Instrução Normativa 54/2019 impossibilitou a comercialização da lagosta, em estoque, durante parte do período do defeso de 2019/2020 (época em que ficou proibido a pesca), fato que contraria as Instruções Normativas anterior sobre a matéria, especialmente a Instrução Normativa IBAMA 206/2008, que permitiam o comércio da lagosta em estoque, devidamente declarada, durante todo o período de vedação à pesca.



    5. O período de defeso objeto da presente ação foi de 1º de novembro de 2019 a 30 de abril de 2020, sendo que a regra estabelecida na Instrução Normativa 54/2019 permitiu que os comerciantes de lagosta, que tivessem o crustáceo em estoque, adquirido antes do início do defeso e que foi declarado aos órgãos competentes, pudessem comercializá-las somente no período de 1º de novembro de 2019 a 30 de janeiro de 2020.



    6. A vedação da comercialização de lagosta adquirida em período anterior ao defeso e que foi declarada para os órgãos competentes, mostra-se formalmente e materialmente ilegal, posto que o particular comprou a lagosta de forma legal em período em que a pesca era permitida, sendo que se utilizou de técnicas lícitas para armazenar e estocar o produto, não podendo ser surpreendido pela proibição. Assim, a alteração das regras de comercialização da lagosta durante o período de defeso, mostra-se ilegal e não razoável, entendimento condensado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no julgamento do processo 08040249020204058300.



    7. Apelação e remessa oficial não providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LIV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente